Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706283-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: KAROLINE RODRIGUES DE ARAUJO 00670607142, KAROLINE RODRIGUES DE ARAUJO, JOSÉ ARIMATEIA RODRIGUES DE ARAÚJO, CENIR MARIA DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência interposto por Centro Car - Construção e Incorporação Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende-se o autor a inicial, para esclarecer a causa de pedir e o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento da reforma do imóvel, eis que a perícia apontou causa indeterminada para o incêndio.” (proc. no 0702106-03.2020.8.07.0007, ID no 56605210). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria cabível a interposição de agravo de instrumento por ser tratar de decisão de versa sobre o mérito do processo. Destaca que o contrato que embasa a ação de cobrança refere-se a negócio jurídico válido, pois estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil. Argumenta que em razão das disposições previstas no contrato de aluguel os agravados tinham a obrigação de restituir o imóvel nas condições que o receberam, o que justificaria a cobrança dos valores que foram gastos na reparação do bem em razão do incêndio. Desse modo, pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal para reforma a decisão a fim de que sejam considerados os valores cobrados referentes a reforma que se fez necessária diante dos danos acarretados ao imóvel objeto do contrato de locação. Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso perceba a existência de vício passível de ser corrigido ou ponto que necessite de esclarecimento, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Diferentemente do que sustenta o agravante, esse ato judicial não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme orientação do STJ. A decisão recorrida apenas solicitou que o agravante esclarecesse a causa de pedir e o pedido de condenação ao pagamento da reforma do imóvel, o que afasta a alegação de que se refere ao mérito processual e também mitiga a ocorrência de dano e de urgência. Nesse cenário, a exceção admitida pelo STJ não se aplica ao caso, cujo ato judicial que ordena a emenda da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra ato judicial sem conteúdo decisório e não é o caso de aplicação da exceção admitida pelo STJ, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo Posto isso, não conheço o agravo de instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro